Tribunal: TJBA
Processo: 8071033-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071033-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: CARINE BARROS DA SILVA BORGES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença movido por Carine Barros da Silva Borges. A decisão agravada, proferida nos embargos de declaração, confirmou o entendimento anterior sobre o descumprimento de obrigação de fazer, determinando à agravante o pagamento adicional de R$ 34.000,00, a título de astreintes, somando-se ao valor de R$ 10.000,00 já pago, totalizando R$ 44.000,00 por 22 dias de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revisão do valor das astreintes fixadas judicialmente, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão de eventual excesso em relação à obrigação principal.

III. Razões de decidir
3. O art. 537, §1º, do CPC autoriza expressamente a revisão das astreintes, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrarem excessivas ou insuficientes.
4. O valor total de R$44.000,00 a título de multa ultrapassa, significativamente, o montante da obrigação principal, estimado em R$20.000,00.
5. A jurisprudência do STJ admite a revisão das astreintes, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, considerando a ausência de coisa julgada material sobre o tema.
6. A comunicação oficial da autorização à parte exequente se deu após o prazo fixado judicialmente, justificando o reconhecimento de 22 dias de descumprimento. Contudo, não se verificou a ocorrência de dano adicional à parte autora.
7. A redução do valor das astreintes para R$20.000,00 revela-se proporcional à obrigação principal e suficiente ao cumprimento da finalidade coercitiva da multa.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor das astreintes para R$20.000,00, devendo ser deduzido o montante já pago pela agravante.
Tese de julgamento: "1. É admissível a revisão do valor das astreintes fixadas judicialmente quando se mostrarem desproporcionais em relação à obrigação principal. 2. A multa cominatória pode ser reduzida mesmo na fase de cumprimento de sentença, não estando acobertada pela coisa julgada material."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.

8071033-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
CARINE BARROS DA SILVA BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA